Tribunal: TJDFT
Processo: 0740162-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740162-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONIQUE MACHADO GUIMARAES AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL DESPACHO À parte agravada, para manifestação acerca do pedido de reconsideração de ID 64887079. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 8 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora